Tribunal: STF
Processo: ARE 1604049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão acusatória para condenar a parte autora pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), impondo-lhe a pena de 07 anos de reclusão, além de 800 dias-multa. Postula-se, em sede recursal, a absolvição por insuficiência de provas; alternativamente, a desclassificação para uso pessoal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena e da multa, bem como a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: I. Alegada insuficiência de provas para condenação; II. Possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para uso próprio;
III. Aplicação do tráfico privilegiado; IV. Redução da pena-base e da multa; V. Concessão de assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A prova oral, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborada pela apreensão de entorpecentes em porções no interior do veículo do acusado e pela fuga empreendida antes da abordagem, é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do delito, sendo afastada a alegação de posse para consumo pessoal. A negativa do réu mostrou-se isolada e desprovida de respaldo probatório. A aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi indeferida diante da reincidência do réu, o que revela dedicação à atividade criminosa. Na dosimetria, afastou-se a negativação dos vetores de conduta social, circunstâncias, motivos e consequências por ausência de fundamentação idônea, redimensionando-se a pena-base para 05 anos. Com o reconhecimento da agravante da reincidência, a pena foi fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão, com 500 dias-multa. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, especialmente diante da atuação de defensor constituído.
IV. DISPOSITIVO E TESE : Recurso provido em parte para redimensionar a pena privativa de liberdade para 05 anos e 10 meses de reclusão e a pena de multa para 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Mantidas as demais disposições da sentença.
Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal consistente de policiais militares, corroborada por elementos materiais. 2. A reincidência do agente impede a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. A negativação dos vetores da primeira fase da dosimetria exige fundamentação específica e concreta, sob pena de nulidade.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 60; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Lei nº 7.210/1984, art. 49, § 2º.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 2.450.066/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 681.745/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 30.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.702.546/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.10.2024; TJRS, Apelação Criminal nº 5000347-96.2023.8.21.0125, Rel. Des. Sandro Luz Portal, j. 21.10.2024; TJRS, Apelação Criminal nº 5008926-86.2021.8.21.0033, Rel. Des. Rosane Wanner da Silva Bordasch, j. 15.03.2024; TJRS, Apelação Criminal nº 5026692-56.2023.8.21.0010, Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci, j. 21.06.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 

Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).

Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente